Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-46.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733519-46.2016.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ERONIZIA SANTOS DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em petição de ID n.o 13116884, a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A apresenta pedido de cumprimento de sentença. Entretanto, o pedido de cumprimento de sentença deverá ser efetuado perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, mantem-se a suspensão do processo, nos termos da decisão de ID no 2286814. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020 17:35:52. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador